Tribunal: TJSP
Processo: 1006119-83.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Pretensão de desobstrução e desocupação da via pública, com retirada de material resultante da demolição da construção irregular.
Sentença de procedência.
INSURGÊNCIA RECURSAL – Apelante que limita suas razões em alegar que sua ex-cunhada, com quem afirma ter realizado permuta verbal para morar no imóvel, deve ser denunciada à lide

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Pretensão de desobstrução e desocupação da via pública, com retirada de material resultante da demolição da construção irregular.
Sentença de procedência.
INSURGÊNCIA RECURSAL – Apelante que limita suas razões em alegar que sua ex-cunhada, com quem afirma ter realizado permuta verbal para morar no imóvel, deve ser denunciada à lide em razão da evicção.
MÉRITO - Evicção que ocorre quando o adquirente de um bem perde a propriedade, a posse ou o uso em razão de uma decisão judicial, que reconheça tal direito a terceiro, por uma situação preexistente à compra – Apelante que não traz aos autos prova da compra do imóvel, se ela se deu de forma onerosa ou o momento em que se deu – Alegações que não podem ser acolhidas no caso - Prevalência do interesse público.
Obrigação de desobstrução e desocupação da via pública em razão de construção irregular de imóvel que é propter rem – Eventual indenização em razão do prejuízo causado por terceiro que deve ser buscado por via judicial própria.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006119-83.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARINEZ
FIRMINIO DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-83.2019.8.26.0554 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1006119-83.2019.8.26.0554
APELANTE:
MARINEZ FIRMINO DOS SANTOS
APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
VOTO 32781
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
MUNICÍPIO DE
SANTO ANDRÉ Pretensão de desobstrução e desocupação da
via pública, com retirada de material resultante da demolição da
construção irregular.
Sentença de procedência.
INSURGÊNCIA RECURSAL Apelante que limita suas razões
em alegar que sua ex-cunhada, com quem afirma ter realizado
permuta verbal para morar no imóvel, deve ser denunciada à lide
em razão da evicção.
MÉRITO - Evicção que ocorre quando o adquirente de um bem
perde a propriedade, a posse ou o uso em razão de uma decisão
judicial, que reconheça tal direito a terceiro, por uma situação
preexistente à compra Apelante que não traz aos autos prova da
compra do imóvel, se ela se deu de forma onerosa ou o momento
em que se deu Alegações que não podem ser acolhidas no caso -
Prevalência do interesse público.
Obrigação de desobstrução e desocupação da via pública em razão
de construção irregular de imóvel que é propter rem Eventual
indenização em razão do prejuízo causado por terceiro que deve
ser buscado por via judicial própria.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo Município de Santo
André em face de Marinez Firmino dos Santos, objetivando a desobstrução e
desocupação da via pública, com a retirada de material resultante da demolição da
construção irregular para área adequada, para defesa da ordem urbanística.
A r. sentença de fls. 66/69 julgou a ação procedente, para o fim de condenar a
ré na obrigação de fazer consistente em promover a desobstrução e desocupação da
via pública, com a retirada de todo o material resultante da demolição da construção
irregular para área adequada, com pena de multa a ser oportunamente cominada.
Em razão da sucumbência, condenou a demandada ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-83.2019.8.26.0554 -Voto no
3
causa.
Apela a requerida a fls. 74/77. Alega ter realizado permuta verbal com sua ex-
cunhada, Sra. Josefa Batista Gerônimo, tendo passado a residir no imóvel em questão.
Sustenta que, à época dos fatos, lhe foi relatada apenas a existência de procedimento
administrativo junto ao SEMASA em razão da existência de tubulação de água sob a
construção. Argumenta que o alienante responde pela evicção, ao passo que o evicto
tem direito a receber o preço que pagou pela coisa. Insiste que a Sra. Josefa assumiu
os riscos da evicção, devendo ser denunciada à lide. Postula a anulação da sentença
para que seja determinada a denunciação à lide.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 81/85).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da sentença (fls.
95/97).
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação civil pública movida pelo Município de Santo André,
objetivando desobstrução e desocupação de via pública, com demolição de construção
irregular.
A sentença deu procedência ao pedido.
Insurge-se pelo presente recurso de apelação a requerida, alegando, em suma:
(i) ter realizado permuta verbal com sua ex-cunhada e que à época dos fatos lhe foi
relatada apenas a existência de procedimento administrativo junto ao SEMASA em
razão da existência de tubulação de água sob a construção; (ii) que o alienante
responde pela evicção e o evicto tem direito a receber o preço que pagou pela coisa;
(iii) que sua ex-cunhada deve ser denunciada à lide.
Pois bem.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos termos
do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar
cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-83.2019.8.26.0554 -Voto no
4
processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente decisão
monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de agravo
deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo estritamente
prudencial, que se torna necessário suspender a eficácia da decisão
que, por mim proferida em 03/10/2016, concedeu provimento cautelar
à parte reclamante, ora agravada, em ordem a que subsista, até final
julgamento dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de São Paulo proferida em 31/08/2016 (2016/00131757),
restando sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ
(São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos nas
petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que
transitoriamente, à presente decisão. Cumpre registrar, por
oportuno, que se reveste de plena legitimidade jurídico-
constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação “per
relationem” (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
HC
69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo
Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da
Constituição
da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-83.2019.8.26.0554 -Voto no
5
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de plena
legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se
mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da
Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a
pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações
prestadas por órgão apontado como coator)
constitui meio
apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da
motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, suspendo a
eficácia do provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até
final julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres Defensores
Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a presente
reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da Administração
Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2016.
Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG
07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram a procedência da ação permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação:
O julgamento é realizado independentemente da produção de outras
provas, uma vez que os elementos carreados aos autos são suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-83.2019.8.26.0554 -Voto no
6
para a formação de um juízo de certeza quanto à melhor solução a ser
dada ao litígio.
Inicialmente, indefiro o pedido de denunciação da lide. Com efeito, não
se trata de evicção. Outrossim, é certo que a necessidade de
regularizar a construção que invade área pública é obrigação propter
rem.
Ainda preambularmente, não assiste razão à demandada no que tange
à impugnação dos documentos apresentados, sendo relevante
ressaltar que a ré pôde exercer o contraditório e produzir provas que
pudessem infirmar os elementos trazidos pelo demandante, mas não o
fez.
Superada essa questão, passo ao exame do mérito.
Dispõe o artigo 1.228, § 1.o, do Código Civil
Art. 1.228 (...)
Parágrafo primeiro - O direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo
que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei
especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e
das águas.
Com efeito, a concepção privatista e individualista de propriedade, que
a ré pretende atribuir ao seu imóvel, na qual essa tinha um caráter
absoluto, deu lugar à concepção social de propriedade, transformando-
a em um direito de finalidade social. Essa nova concepção, aliás, já
vinha consagrada na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o,
XXIII, através da qual já se vinha ressaltando que o livre domínio e
disposição da propriedade foram substituídos pela sua adequação aos
interesses da coletividade.
Tecidas essas considerações, constata-se que, na hipótese dos autos, é
incontroversa a edificação de obra irregular, sendo de conhecimento
geral a impossibilidade de invadir o passeio público, mormente no caso
dos autos, em que há passagem de tubulação no local.
Sobre a medida a ser tomada em relação à obra clandestina, pondero
que a construção é atividade sujeita a licenciamento pelo Poder
Público, e a simples ausência de licença para construir faz presumir um
dano potencial à Administração e à coletividade, consistente na
privação do exame do projeto e na possibilidade de insegurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-83.2019.8.26.0554 -Voto no
7
inadequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas.
Com efeito, a apelante limita suas razões em alegar que sua ex-cunhada, com
quem afirma ter realizado permuta verbal para morar no imóvel, deve ser denunciada
à lide em razão da evicção.
É certo que a evicção ocorre quando o adquirente de um bem perde a
propriedade, a posse ou o uso em razão de uma decisão judicial, que reconheça tal
direito a terceiro, por uma situação preexistente à compra.
Contudo, no caso dos autos, a apelante não traz contrato que comprove a
compra do imóvel, se ela se deu de forma onerosa ou o momento em que se deu.
Pelo contrário, a apelante afirma que se tratou de acerto verbal, o que não
pode, mesmo, amparar as alegações no caso, ainda mais considerando-se tratar de
imóvel e a prevalência do interesse público.
Ademais, como bem destacado pela r. sentença, “é certo que a necessidade de
regularizar a construção que invade área pública é obrigação propter rem”.
É dizer, a obrigação de desobstrução e desocupação da via pública em razão de
construção irregular de imóvel é oponível, mesmo, em face daquele que está no
imóvel, de modo que a apelante é incontroversamente parte legítima.
Por fim, menciona-se que, entendendo a apelante que tem prejuízo em face de
terceira a ser ressarcido em decorrência da presente ação, deve ela buscar indenização
por meio de via judicial própria.
Assim, por onde quer que se olhe a procedência da ação é mesmo de rigor.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de apelação.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor já fixado, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator